Tribunal: TJDFT
Processo: 0715311-81.2024.8.07.0000
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2024-05-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador José Firmo Reis Soub Número do processo: 0715311-81.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ANGELINA GODOY GARCIA MODESTO AGRAVADO: REDE D'OR SAO LUIZ S.A. D E S P A C H O Encontra-se preclusa a oportunidade da agravante requerer a antecipação da tutela recursal, consoante destacado no despacho de id. 58103307. Aguarde-se o julgamento do feito. Publique-se. Intimem-se. Desembargador José Firmo Reis Soub Relator